Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722322-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI APARECIDA SIMIONATO SILVA AGRAVADO: ALLAN VIANA DOS SANTOS, EDILENE SANTOS E SILVA, GUSTAVO AZEVEDO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELI APARECIDA SIMONATO, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer em desfavor de ALLAN VIANA DOS SANTOS e outros, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante. Em suas razões recursais, assevera a agravante que atualmente passa por situação financeira complicada. Alega que tem gastos de aluguel, empréstimos, despesas com filhos que estão desempregados e com netos, e que seu nome se encontra negativado junto aos serviços de proteção ao crédito. Aduz que seus custos fixos atuais são muito altos. Argumenta que nos termos da legislação de regência, o benefício da gratuidade de justiça não é concedida apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagas as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Amparado nos argumentos da falta de condição de recolher as custas processuais, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que o feito na origem prossiga independentemente do recolhimento das custas judiciais. No mérito, pede o provimento do agravo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Observo, em especial, os contracheques juntados pela agravante e a declaração de imposto de renda, que revelam uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), como bem ressaltou o d. juízo de piso. Ao meu sentir, não basta a alegação da parte de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um razoável padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Desnecessária a intimação da parte contrária, eis que na origem a relação processual não foi angularizada. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator